Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-68.2022.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação penal por crimes previstos no art. 1o, II, c/c art. 12, I, ambos da Lei no 8.137/1990 e art. 71 do CP, e art. 304 do CP, imputados a dois réus pela supressão de ICMS mediante fraude fiscal e uso de documento falso para constituição de empresa de fachada.
2. Sentença condenou um réu à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e outro à pena de 5 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto, reconhecendo prescrição parcial para outros delitos.
3. Ministério Público apelou para fixação de valor mínimo de reparação de danos (art. 387, IV, CPP). Defesas apelaram: (i) reconhecimento da prescrição punitiva; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) definir se ocorreu prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação do recorrente pela prática de crimes contra a ordem tributária; (iii) verificar a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e à continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A consumação do crime contra a ordem tributária ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme Súmula Vinculante no 24 do STF. No caso, não transcorreu o prazo prescricional entre a constituição do crédito e o recebimento da denúncia, afastando a prescrição da pretensão punitiva.
6. A materialidade foi comprovada por autos de infração, relatórios fiscais e prova oral. A autoria restou evidenciada pela participação dos réus na constituição fraudulenta da empresa e na utilização de certificados digitais para emissão de notas fiscais, sendo suficiente o dolo genérico para configuração do crime tributário, conforme jurisprudência do STJ.
7. A tese defensiva de ausência de benefício econômico não afasta a responsabilidade penal, pois o tipo penal não exige dolo específico.
8. Quanto à dosimetria, afastou-se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, por configurar bis in idem, já considerada na continuidade delitiva. Pena de um dos recorrentes readequada para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.
9. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa para um dos réus, com extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP, após a readequação da pena, com a exclusão da causa de aumento do artigo 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990.
10. Indeferida a fixação de valor mínimo para reparação de danos, pois os débitos já estão inscritos em dívida ativa, cabendo execução fiscal, sob pena de bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado:
Recurso do Ministério Público desprovido.
Recurso defensivo de um réu desprovido.
Recurso do outro réu parcialmente provido para readequar a pena.
Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa e extinta a punibilidade de um réu.
Tese de julgamento:
1. A consumação do crime contra a ordem tributária ocorre com a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se a contagem do prazo prescricional a partir desse marco.
2. A prática reiterada de crimes contra a ordem tributária não autoriza a exasperação da pena-base por culpabilidade, sob pena de bis in idem, devendo ser considerada apenas para aplicação da continuidade delitiva.
3. É inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos em crimes tributários quando os débitos já estão inscritos em dívida ativa, sob pena de dupla cobrança."